Tribunal: TJMT
Processo: 1028432-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028432-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[E. E. P. D. S. - CPF: 075.961.011-86 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA PORFIRIA DA SILVA - CPF: 028.269.651-23 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARMEM LUCIA PORFIRIA DA SILVA - CPF: 028.269.651-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), E. E. P. D. S. - CPF: 075.961.011-86 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E PROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MP – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA REDUZIDO – TABELA DA SUSEP –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MAJORADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA– SENTENÇA PARCIALMENTEREFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2.O valor da indenização de seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme ordena a lei e consta de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. 4. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1028432-42.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e por
EINNY EDUARDA PARANHOS DA SILVA, representada por sua genitora, CARMEM LUCIA PORFIRIA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no1028432-42.2019.8.11.0041), ajuizada contra a Seguradora pela segunda apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 1.350,00,a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente da autora causada por acidente de trânsito, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação(cf. Id. no 62565477).

A autora apelante alega quer é deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé por dizer que não houve requerimento administrativo, quando, na verdade, a requerida tem se recusado a receber o requerimento, além de indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado.

Discorda do valor dos honorários advocatícios, pedindo que seja majorado com fulcro no §11o do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante representa “um valor ínfimo” que não remunera de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo para a natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos indenizatório e de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé também sejam acolhidos, a ré seja condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, e para que o valor dos honorários advocatícios seja majorado para R$ 2.000,00 (cf. Id. no 62565479).

A Seguradora apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada porque o MP não foi intimado para se manifestar.

No mérito, diz que, segundo a tabela da SUSEP, o valor indenizatório para a lesão sofrida pela autora no seguimento da coluna vertebral é de R$R$ 337,50.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada; subsidiariamente, pede que o MP seja intimado para se manifestar; no mérito, pede que a condenação fixada seja reduzida para R$ 337,50.

O MP opinou pelo provimento parcial do recurso interposto pela autora, para majorar os honorário advocatícios fixados, e, também pelo provimento parcial do recurso interposto pela seguradora, para reduzir o valor indenizatório fixado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, não há falar em nulidade da sentença no caso, já que, além de a autora, que é a parte interessada não ter se manifestado nesse sentido, a intervenção do Ministério Público em segundo grau supre a deficiência apontada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - BENEFICIÁRIA MENOR - MORTE GENITORA - COMPANHEIRO - CONVIVÊNCIA INFERIOR A CINCO ANOS E INEXISTÊNCIA DE FILHOS - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - DEVER DE INDENIZAR NO TETO MÁXIMO - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - LEGALIDADE - ACIDENTE FATAL - ANTERIOR A MP 340/2006, SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Aintervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição,sem arguir nulidade nem prejuízo, supre a falta de intervenção doParquet na primeira instância, não acarretando a nulidade doprocesso.
Demonstrado o acidente de trânsito e o óbito da genitora da menor, autora da ação, determina a legitimidade ativa desta no feito e o reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório; eis que a convivência da de cujus com o companheiro mencionado na certidão de óbito, que não integra a lide inexiste filhos e não perdurou por cinco anos, aplicação do § 1o do artigo 4o da lei no 6.194/1974, alterada pela Lei 8.441/92. Não procede a alegação da seguradora no que tange à impossibilidade de vincular o salário mínimo ao valor da indenização se o acidente ocorreu antes das alterações introduzidas na Lei no. 6.194/74 pela Lei no. 11.482/07, cujo valor, no caso de morte, deve corresponder ao teto máximo de 40 salários mínimos. (Ap 55483/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2011, Publicado no DJE 11/10/2011).

Quanto ao mérito, a autora ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 26.11.2018.

Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo a autora, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral da solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, a infeliz solicitante é relegada às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

No caso, o fato alegado pela recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.

Por outro lado, quanto à condenação da apelante em litigância de má-fé, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS - INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONSTATADA - RELAÇÃO ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE COMPROVADA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRETENSÃO DESCABIDA - VALOR ADEQUADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PEDIDO DO APELADO REJEITADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios com razoabilidade e adequação não comporta alteração. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0018000-54.2014.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

No tocante ao valor da indenização securitária, o eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula no 474).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. Recurso Especial Provido.” (STJ – Segunda Seção – Resp 1.246.432/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 22.05.2013).

O Laudo Pericial de Id. n° 62565464 - pág. 3apontou que, em decorrência do acidente, a autora sofreu lesões no segmento da coluna vertebral, e concluiu que a lesão sofrida pela parte autora se enquadra em “dano anatômico e/ou funcional permanente, parcial incompleto” graduado em 10%, e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral” é avaliada em 25% do valor total da indenização securitária.

Assim, considerando que o quantum indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (10%) x percentual sobre a importância total segurada (25%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido a autora/segurada é de R$ 337,50 (10% x 25% x R$ 13.500,00 = R$ 337,50), ou seja, o cálculo do valor indenizatório fixado pela sentença está em desacordo com a tabela da SUSEP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - TETO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.945/09 - INCIDÊNCIA MESMO SE O ACIDENTE FOR EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA - SÚMULA 474/STJ - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Se a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu após o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, não se verifica a ocorrência de prescrição. Ausente a comprovação de pagamento integral pela seguradora ao autor em decorrência de processo administrativo que gire em torno de acidente de trânsito objeto do presente, é caso de procedência da ação de cobrança. O valor da indenização deve ser calculado sobre o teto de 40 salários mínimos, para acidentes ocorridos em momento anterior à edição da Lei n° 11.482/2007. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). A partir da edição da Súmula n° 474/STJ, tornou-se imprescindível a aplicação dos percentuais previstos na tabela criada pela Lei n° 11.945/2009, que incide, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. É caso de revisão da indenização por seguro obrigatório DPVAT se a sentença a fixou com base em cálculo que utilizava inadequadamente os percentuais estabelecidos em lei. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1001185-11.2016.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - RAC 0002827-59.2009.8.11.0010 - Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Quanto ao valor dos honorários, este deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, a indenização da autora foi fixada em R$ 1.350,00 e reduzida, no presente recurso, para R$ 335,50, portanto, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 20/02/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia e nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o valor de R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo de EINNY EDUARDA PARANHOS DA SILVA, representada por sua genitora, CARMEM LUCIA PORFIRIA DA SILVA, apenas para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, e dou parcial provimento ao recurso da PORTO SEGURO para reduzir o valor a indenização securitária para R$ 335,50.

Custas pela “pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020